Tribunal: TJMT
Processo: 1017776-94.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017776-94.2017.8.11.0041
APELANTE: ROSIANE CAMPOS DE ALMEIDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc
Trata-se na origem de ação de cobrança decorrente de contrato nulo c/c indenizatória por danos morais interposta por Rosiane Campos de Almeida em desfavor do Estado de Mato Grosso, amparada em contratos temporários sucessivos para exercer a função de técnico administrativo educacional junto à Secretaria de Estado de Educação, no período de 2011 a 2016.
Com efeito, em razão da matéria tratada na lide, o processo foi distribuído e sentenciado pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.
Nesse passo, o artigo 21-A, II, “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça assim dispõe:
“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:
II – Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo.”
Assim, nos termos do artigo 21-A, II, “a” do RITJ/MT, determino a redistribuição do presente recurso a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo para julgamento
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora